Tribunal: TJBA
Processo: 0000346-47.2014.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000346-47.2014.8.05.0162 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOCIARA BATISTA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Recursos de Apelação interpostos por JOCIARA BATISTA DA SILVA, JORGE OLIVEIRA CAMPECHE e DENIVALDO DOS SANTOS contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Os recorrentes foram flagrados na posse de aproximadamente 300 gramas de crack divididos em pedras para comercialização e 150 gramas de maconha, além de uma balança de precisão. Em suas razões recursais, suscitaram preliminar de nulidade processual por invasão de domicílio e, no mérito, pugnaram pela absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) se há elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) se é cabível a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, uma vez que, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, persiste o estado de flagrância enquanto durar a conduta delituosa, o que autoriza o ingresso dos policiais na residência independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 150, §3º, II, do Código Penal. 4. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais e pela prova testemunhal colhida. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (300 gramas de crack e 150 gramas de maconha), a forma de acondicionamento das drogas em porções individualizadas prontas para venda e a apreensão de balança de precisão constituem elementos suficientes para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes. 5. É descabida a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), quando as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas indicam claramente a destinação comercial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese: "1. Tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, legítima é a entrada de policiais no domicílio do agente em situação de flagrância, independentemente de mandado judicial. 2. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, seu acondicionamento em porções individualizadas e a presença de instrumentos próprios para a mercancia, como balança de precisão, constituem elementos probatórios suficientes para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, art. 150, §3º, II; Lei 11.343/2006, artigos 28, 33 e 33, §4º; Código de Processo Penal, art. 303. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC 451.582/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018; STJ, AgRg no AREsp 1938325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000346-47.2014.8.05.0162, provenientes da Comarca de Itacaré/BA, figurando como Apelante JOCIARA BATISTA DA SILVA, JORGE OLIVEIRA CAMPECHE e DENIVALDO DOS SANTOS e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Recursos interpostos. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.